Tribunal: TJMT
Processo: 1025576-92.2023.8.11.0000
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-12-05
Data de publicação: 2023-12-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1025576-92.2023.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas, Fiança]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[JOAO DOUGLAS LAURENTINO SOUZA - CPF: 046.488.261-32 (ADVOGADO), BENEDITA LEIDIANE FIGUEIREDO DE CAMPOS - CPF: 029.266.551-26 (PACIENTE), JUIZO DO NUCLEO DE AUDIÊNCIAS DE CUSTÓDIA DA COMARCA DE CUIABÁ (IMPETRADO), JOAO DOUGLAS LAURENTINO SOUZA - CPF: 046.488.261-32 (IMPETRANTE), ARIANE MEIRYELLEN LUPO SILVA - CPF: 061.885.821-05 (TERCEIRO INTERESSADO), LAURA DA SILVA FARIAS - CPF: 101.821.701-01 (TERCEIRO INTERESSADO), ANNE GABRIELLY DE ARRUDA - CPF: 712.969.511-03 (TERCEIRO INTERESSADO), MARIA DE FATIMA CRUZ OLIVEIRA - CPF: 703.757.271-32 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU PARCIALMENTE A ORDEM.

E M E N T A

EMENTA

HABEAS CORPUS
–
TRÁFICO DE DROGAS E USO DE DOCUMENTO FALSO – REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA CONDICIONADA AO RECOLHIMENTO DE FIANÇA – PEDIDO DE LIBERDADE – DECISÃO MOTIVADA – VALOR DOS BENS SUBTRAÍDOS -
INCAPACIDADE ECONÔMICA NÃO COMPROVADA – AUSÊNCIA DE INFORMAÇÕES PATRIMONIAIS, FISCAIS, FAZENDÁRIAS E/OU BANCÁRIAS – DISPENSA INJUSTIFICÁVEL – MANUTENÇÃO DA CUSTÓDIA IRRAZOÁVEL - APLICAÇÃO ANALÓGICA DO DIREITO TRIBUTÁRIO -

SÚMULA 323 DO STF - PACTO DE SÃO JOSÉ DA COSTA RICA – PREMISSA DO STF -
PRESTAÇÃO DA CONTRACAUTELA OU DESONERAÇÃO - DIFERIMENTO – ARESTOS DO STJ, TJMT E TJDFT – ORDEM CONCEDIDA PARCIALMENTE PARA
OUTORGAR LIBERDADE AO PACIENTE, SEM PREJUÍZO DE REPRISTINAÇÃO DA FIANÇA.

A dispensa da fiança pressupõe a demonstração de hipossuficiência econômica
(STJ, HC no 568693; TJMT, HC 1009962-47.2023.8.11.0000) ou a manutenção da custódia por período de tempo significativo (STJ, AgRg no AgRg no HC n. 761.403/PR). Ausentes essas hipóteses, não se revela justificável afastar a fiança em sede de
habeas corpus
, o qual não admite dilação probatória acerca das efetivas condições financeiras do paciente (STJ, AgRg no HC no 222.565/SE; HC n. 227.840/DF).

A
presenta-se irrazoável condicionar a liberdade ao pagamento de fiança sem prova apta da capacidade econômica, sobretudo em crimes considerados, em tese, menos graves, como os afiançáveis (MARQUES, Mateus Marques. CARVALHO, Marçal. Da Possibilidade de Fiança como Medida Alternativa à Prisão Cautelar nos Crimes de Tráfico de Drogas. Ano 3 (2014), no 7 -
www.idb-fdul.com
).
Essa dicotomia entre a falta de comprovação da hipossuficiência e o direito constitucional à liberdade merece ser dirimida, analogicamente, sob a ótica do Direito Tributário, a qual não admite a apreensão de mercadorias como meio coercitivo para pagamento de tributos (STF, Súmula 323).

O Pacto de São José da Costa Rica, entendido como um tratado internacional em matéria de direitos humanos, somente admite a possibilidade de prisão civil do devedor de alimento (STF, HC no 95.967/MS).

A hipossuficiência ou mesmo a capacidade econômica do paciente deve ser aferida no curso da instrução processual, pelo Juízo singular, após a análise mais detalhada das circunstâncias do ato criminoso e dos elementos de convicção produzidos, possibilitando eventual redução, parcelamento ou indicação de bens móveis ou imóveis.

(TJDFT, HC 07400352320228070000)

Ordem concedida parcialmente a ordem para outorgar liberdade a paciente, sem prejuízo de repristinação da fiança pelo Juízo singular caso aferida sua capacidade econômica.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Habeas corpus
impetrado em favor de
BENEDITA LEIDIANE FIGUEIREDO DE CAMPOS
contra ato comissivo atribuído ao Núcleo de Inquéritos Policiais – NIPO –, nos autos de incidente processual (PJe 1018113-70.2023.8.11.0042), que concedeu liberdade provisória condicionada ao recolhimento de fiança no
“valor de um salário mínimo (R$ 1.320,00)”
pelo cometimento, em tese, de tráfico de drogas e uso de documento falso – art. 33,
caput
da Lei no 11.343/2006 e art. 304 do CP –

(fls. 167/174-ID 187992688).

O impetrante sustenta que: 1)
“a falta de condições financeiras para pagar uma fiança não é motivo justo para manter as pacientes em cárcere”
; 2)
“a paciente é primaria, bons antecedentes, nunca foi presa ou processada, possui familiares no distrito da culpa, e a sua liberdade não trata prejuízo nenhum para garantia da ordem publica, econômica, garantia da instrução criminal ou até mesmo a aplicação da lei”

Requer a concessão da ordem para que
“a paciente responda ao processo em liberdade afastando a fiança”
(fls. 1/9-ID 187992679), com documentos (ID 187992683/187992689).

O pedido liminar foi deferido parcialmente para suspender o condicionamento da liberdade à prestação de fiança (ID 188634151).

O Juízo singular prestou informações (ID 189530182).

A i. 1a Procuradoria de Justiça opina pela concessão da ordem, em parecer assim sintetizado:

“CONCESSÃO DA LIBERDADE CONDICIONADA AO RECOLHIMENTO DE FIANÇA PELO JUÍZO DE PISO – REQUERIMENTO DE ISENÇÃO – ADMISSIBILIDADE – PELA CONCESSÃO DA ORDEM.”
(Jorge da Costa Lana, procurador de Justiça - ID 191248180)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Extrai-se do auto de prisão em flagrante que, em 22.10.2023, a paciente trouxe consigo substâncias entorpecentes, com a finalidade de entregar a reeducando da Penitenciária Central do Estado, utilizando-se de documento falso
(fls. 17).

Na audiência de custódia [realizada em 23.10.2023], o Juízo singular

concedeu liberdade provisória à paciente condicionada ao recolhimento de fiança,

nos seguintes termos:

“Por outro lado, em relação a custodiada BENEDITA LEIDIANE FIGUEIREDO DE CAMPOS, entendo que não estão presentes as hipóteses que autorizam a prisão preventiva da autuada.

Digo isto porque, em que pese a autuada possua antecedentes criminais (DOIS INQUÉRITOS POR RECEPTAÇÃO - 0020841-09.2020.8.11.0042 e 19409-52.2020.811.0042), o crime em tela (USO DE DOCUMENTO FALSO) não causou comoção social e, além disso, caso seja eventualmente condenada, em tese, não cumprirá a reprimenda em regime extremo.

Ademais disso, frisa-se que o d. Promotor de Justiça manifestou-se oralmente, solicitando a concessão da liberdade provisória das custodiadas.

Ora, diante de tal fato e sendo cediço que com o advento do Pacote Anticrime (Lei n. 13.964/2019), surgiu-se o entendimento quanto à impossibilidade de conversão do flagrante em prisão preventiva ex officio pelo magistrado, torna-se evidente a necessidade de acompanhar o parecer ministerial.

[...]

Ademais, nada há que justifique a custódia com relação à conveniência da instrução criminal, tendo em vista que, em se tratando de pessoa primária, nada faz supor que conturbará a colheita de provas. Da mesma forma, pode se dizer quanto à garantia de aplicação da lei penal, uma vez que a segregada possui domicílio certo e ocupação lícita, nada indicando que se furtará à aplicação da lei, caso seja colocada em liberdade.

De outra feita, as informações existentes no parágrafo anterior demonstram ser suficientes e adequadas a fixação de medidas cautelares diversas da prisão já que esta última é medida de exceção (artigo 321 do CPP).

Todavia, arbitro o pagamento de fiança no valor de R$ 1.320,00 (hum mil, trezentos e vinte reais).

Diante o exposto, nos termos do art. 310, inciso III, do CPP e em consonância com o parecer ministerial, CONCEDO LIBERDADE PROVISÓRIA a BENEDITA LEIDIANE FIGUEIREDO DE CAMPOS, mediante a imposição das seguintes condições:

I – Não mudar de endereço, sem prévia comunicação ao juízo;

II – Comparecimento trimestral em Juízo para justificar suas atividades;

III – Pagamento da fiança no valor de um salário mínimo (R$ 1.320,00);

IV – Recolhimento noturno das 22h às 06h, inclusive aos finais de semana e feriados; e

V – Monitoração eletrônica pelo prazo de 06 (seis) meses (não podendo retirar ou deixar que alguém retire a tornozeleira; Dever de carregar a bateria todos os dias por 3 (três) horas consecutivas; Dever de zelar pela conservação do aparelho não podendo queimar, quebrar, abrir, forçar ou inutilizar a tornozeleira ou qualquer um dos equipamentos que a acompanham; não deixar que alguém os danifique). No caso de descumprimento da medida cautelar, comunique-se ao Juízo Competente para eventuais medidas previstas no artigo 282, §4o do CPP.

VI – Proibição de Frequentar qualquer estabelecimento prisional.

Advirto as autuadas que o não cumprimento de quaisquer dos compromissos fixados poderá ensejar revogação do benefício e em decreto de prisão em seu desfavor (art. 312, paragrafo único, CPP).

Após o pagamento da fiança, EXPEÇA-SE o competente ALVARÁ DE SOLTURA para que a autuada seja colocada em liberdade, salvo se outro motivo não estiver preso.”
(Renata do Carmo Evaristo Parreira, juíza de Direito – 167/174-ID 187992688)

Pois bem.

O Juízo singular identificou a reiteração criminosa da paciente, mas entendeu que a prisão preventiva poderia ser substituída por medidas cautelares alternativas, dentre as quais a fiança.

Para desconstituir a fiança, a Defesa limita-se a sustentar a hipossuficiência da paciente.

Não foram apresentados documentos com informações patrimoniais, fiscais, fazendárias e/ou bancárias para demonstrar a alegada incapacidade econômica.

A dispensa da fiança pressupõe a demonstração de hipossuficiência econômica
(STJ, HC no 568693 - Relator: Min. Sebastião Reis Júnior - 31.3.2020; TJMT, HC 1009962-47.2023.8.11.0000 - Relator: Des. Gilberto Giraldelli - Terceira Câmara Criminal - 19.5.2023) ou a manutenção da custódia por período de tempo significativo (STJ, AgRg no AgRg no HC n. 761.403/PR – Relator: Min. Joel Ilan Paciornik – 17.11.2022).

Ausentes essas hipóteses, não se revela justificável afastar a fiança em sede de
habeas corpus
, o qual não admite dilação probatória acerca das efetivas condições financeiras do paciente (STJ, AgRg no HC no 222.565/SE – Relator: Min. Marco Aurélio Bellizze – 1°.3.2012; HC n. 227.840/DF – Relatora: Min. Laurita Vaz – 5.9.2012).

Não obstante, apresenta-se irrazoável condicionar a liberdade ao pagamento de fiança sem prova apta da capacidade econômica, sobretudo em crimes considerados, em tese, menos graves, como os afiançáveis (MARQUES, Mateus Marques. CARVALHO, Marçal. Da Possibilidade de Fiança como Medida Alternativa à Prisão Cautelar nos Crimes de Tráfico de Drogas. Ano 3 (2014), no 7 - www.idb-fdul.com).

Essa dicotomia entre a falta de comprovação da hipossuficiência e o direito constitucional à liberdade merece ser dirimida, analogicamente, sob a ótica do Direito Tributário, a qual não admite a apreensão de mercadorias como meio coercitivo para pagamento de tributos (STF, Súmula 323
[1]
).

Mutatis mutandis
, não se justifica manter a constrição cautelar do paciente como forma coercitiva para recolher a fiança arbitrada ou comprovar a hipossuficiência.

Não se trata, aqui, de dispensa/desobrigação do recolhimento da fiança, mas de diferir a prestação da contracautela ou sua desoneração para o decorrer da persecução penal.

Com efeito, a hipossuficiência ou mesmo a capacidade econômica do paciente deve ser aferida no curso da instrução processual, pelo Juízo singular, após a análise mais detalhada das circunstâncias do ato criminoso e dos elementos de convicção produzidos, possibilitando eventual redução, parcelamento ou indicação de bens móveis ou imóveis.

Segue-se julgado do e. TJDFT:

“De acordo com o art. 326 do Código de Processo Penal, ‘para determinar o valor da fiança, a autoridade terá em consideração a natureza da infração, as condições pessoais de fortuna e vida pregressa do acusado, as circunstâncias indicativas de sua periculosidade, bem como a importância provável das custas do processo, até final julgamento’.

3. A impossibilidade de arcar com a fiança estipulada deve ser demonstrada e não apenas alegada, mormente quando se depara com indícios em sentido contrário. Hipótese dos autos.

4. Considerando, no caso, o elevado prejuízo da vítima e a existência de indícios de ter a paciente auferido considerável proveito econômico mediante o golpe perpetrado, a fiança só cumprirá seu papel se fixada em valor suficiente para assegurar eventual indenização.”

(HC 07400352320228070000 - Relator: Des. Sandoval Oliveira - Terceira Turma Criminal – 10.2.2023)

Nesse contexto, impõe-se assegurar a liberdade provisória até que o paciente comprove a hipossuficiência, em prazo estabelecido pelo Juízo singular, se instaurada a correspondente ação penal.

Com essas considerações, impetração
conhecida
e
CONCEDIDA PARCIALMENTE
a ordem para outorgar liberdade a paciente
BENEDITA LEIDIANE FIGUEIREDO DE CAMPOS
, sem prejuízo de repristinação da fiança pelo Juízo singular caso aferida sua capacidade econômica.

É como voto.

[1]

“É inadmissível a apreensão de mercadorias como meio coercitivo para pagamento de tributos.”

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/12/2023